Tribunal: TJES
Processo: 5011145-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011145-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO: ALCIDES TEIXEIRA LAGE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011145-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ALCIDES TEIXEIRA LAGE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5010307-67.2022.8.08.0030, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A probabilidade do direito favorável à parte Autora encontra-se evidenciada, na medida em que a
parte relatou não ter celebrado contrato com a Requerida
,
bem como comprovou ter depositado em juízo o valor que lhe teria sido concedido a título de empréstimo, ou pugna para assim o fazer.

O perigo de dano pode ser identificado como sendo a demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito praticado pela parte Requerida serão danosos à parte Autora que sofrerá descontos em seus proventos, decorrente de transação negocial não consentida.

Portanto, funda-se a presente decisão no fato de que os elementos probatórios colacionados aos autos pela parte autora que firmam a probabilidade do direito alegado, consubstanciado nas evidências relevantes de possível fraude em contrato tomado por terceiro não identificado, bem como na verificação do iminente perigo de dano, haja vista os descontos mensais dos valores nos contracheques da parte autora.

Nesse sentido:

(...)

Neste ensejo, não obstante tenha sido colacionado a cópia dos contratos supostamente firmados, tenho que não se afigura recomendável, ao menos em sede de cognição não exauriente, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade são, em última análise, objeto de contestação.

Não se pode olvidar, outrossim, que a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes à parte requerida, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade do creditamento, caso verificada a validade dos contratos.

Ademais, tal como consignado acima, a parte autora comprovou ter depositado em juízo o valor correspondente ao alegado empréstimo, como condição de eficácia da presente decisão.

Neste mesmo sentido, confira-se:

(...)

Sendo assim, e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar à Requerida que se abstenha de proceder descontos na conta-corrente da parte Autora ou em proventos de aposentadoria, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada desconto, até o limite provisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a comprovação do depósito do valor depositado em sua conta em razão da operação questionada.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo

a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris

e o
periculum in mora

necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário, cuja parcela mensal é de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais).

O Agravante, por sua vez, limita-se a arguir, nesta sede recursal, que providenciou, em 17.10.2022, a suspensão dos descontos das parcelas no benefício previdenciário do Agravado, sendo indevido, por conseguinte, a multa fixada.

De início, forçoso registrar que o MMº. Juiz de Direito
a quo
ainda não teve oportunidade de se manifestar quanto à circunstância fática suscitada pelo Agravante nesta sede recursal, isto é, o alegado cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Ademais, não há, no feito de origem, nenhum ato que torne iminente eventual bloqueio de ativos financeiros do Agravante para fins de execução provisória de multa.

Não obstante, ainda que fosse o caso, é cediço que o levantamento da multa objeto de cumprimento provisório apenas ocorreria após o trânsito em julgado da sentença favorável, nos termos do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil, o que não se amolda à hipótese vertente, razão pela qual descabe tornar, neste momento processual, inexigível a multa aplicada pelo Juízo
a quo
.

Até porque a multa cominatória não se submete à coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.